Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-74.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de fato novo apto à modificação da capacidade financeira do autor. Presunção de veracidade da insuficiência alegada. Preliminar afastada.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Seguro prestamista atrelado a contrato de empréstimo. Banco que figura no certificado de seguro. Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de fato novo apto à modificação da capacidade financeira do autor. Presunção de veracidade da insuficiência alegada. Preliminar afastada.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Seguro prestamista atrelado a contrato de empréstimo. Banco que figura no certificado de seguro. Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o seguro diretamente com a financiadora. Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Sentença mantida. Preliminar afastada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada caracterizada. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Sentença mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Utilização da Taxa Selic. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.